Tribunal: TJSP
Processo: 1002098-04.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais deu provimento ao recurso da embargada. A pretensão da recorrente é a de rediscutir o mérito, o que não tem cabimento nesta sede.
Prequestionamento.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais deu provimento ao recurso da embargada. A pretensão da recorrente é a de rediscutir o mérito, o que não tem cabimento nesta sede.
Prequestionamento. Incidência do art. 1.025, do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002098-04.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
TERRAL CONSTRUÇÃO LTDA, é embargada SONIA MARIA MACIEL ARAUJO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002098-04.2019.8.26.0477/50000 -Voto no 16293
2
Embargos de Declaração Cível no 1002098-04.2019.8.26.0477/50000
Comarca: Praia Grande (1a Vara Cível)
Embargante: Terra Construções Ltda
Embargada: Sonia Maria Maciel Araújo
Voto no 16.293
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS
ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Rejeição. Não há
os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados
os motivos pelos quais deu provimento ao recurso da embargada.
A pretensão da recorrente é a de rediscutir o mérito, o que não tem
cabimento nesta sede.
Prequestionamento. Incidência do art. 1.025, do Código de
Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.
A embargante alegou que a decisão recorrida incorreu em
omissão e pediu sua declaração à luz de diversos dispositivos legais que
elencou, sobretudo para fins de prequestionamento. Pediu, assim, a
declaração da decisão.
Sem contrarrazões, pela ausência de prejuízo à
embargada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002098-04.2019.8.26.0477/50000 -Voto no 16293
3
A embargante não arguiu vícios de omissão, de
contradição ou de obscuridade na decisão impugnada. Deixou evidenciada a
pretensão declaratória par fins de abertura das instâncias extraordinárias.
Nada há a ser declarado e já deliberou o Egrégio
Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III,
do Código de Processo Civil. II
Busca-se tão
somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio
processual adequado para a reforma do decisum,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
salvo em situações excepcionais, o que não ocorre
no caso em questão. III Embargos de declaração
rejeitados”
(ARE n. 910.271-AgR-ED, rel. Ministro Ricardo
Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002098-04.2019.8.26.0477/50000 -Voto no 16293
4
O
Egrégio
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
posicionamento sedimentado de que há “Inocorrência de maltrato ao art.
535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta,
aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos
pelas partes” (REsp 1361811/RS, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
j. 04.03.2015).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura: “O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(EDcl no MS 21315/DF, rel. Desembargadora convocada Diva Malerbi, j.
08.06.2016).
Por fim, o Código de Processo Civil pôs fim à
controvérsia que medrava sobre o prequestionamento expresso ao dispor no
art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002098-04.2019.8.26.0477/50000 -Voto no 16293
5
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR